Tribunal: TJPA
Processo: 0808736-48.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808736-48.2023.8.14.0051

APELANTE: MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA REGO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE NA HIPÓTESE. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação acidentária proposta em face do INSS, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante a ausência de interesse de agir, por inexistência de prévio requerimento administrativo referente à concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário (auxílio-acidente ou auxílio-doença) relacionado ao NB nº 138.182.042-0, cessado em 31/12/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de requerimento administrativo recente obsta o conhecimento da ação acidentária ajuizada com base em benefício cessado há mais de 17 anos, em que o segurado alega persistência ou agravamento das sequelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente deve ser concedido de ofício pelo INSS quando constatada redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, conforme art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, o que afasta a exigência de prévio requerimento administrativo para configuração da pretensão resistida.

A cessação do auxílio-doença em 2005, sem concessão automática do auxílio-acidente, somada à alegação de persistência das sequelas, caracteriza recusa tácita da autarquia e legitima o acionamento do Judiciário, ainda que decorrido longo lapso temporal.

Nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 350 (RE 631.240/MG), o prévio requerimento administrativo é dispensável quando houver resistência tácita da Administração ou quando o entendimento da autarquia for notoriamente contrário à pretensão do segurado.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 89, afasta a exigência de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação acidentária.

A decisão que indefere a petição inicial por ausência de pretensão resistida, desconsiderando a natureza do benefício e o dever legal de orientação do INSS (art. 88 da Lei nº 8.213/91 e art. 687 da IN/INSS), restringe indevidamente o direito de acesso à Justiça, em violação ao art. 5º, XXXV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o conhecimento da ação acidentária quando a autarquia deixa de conceder automaticamente o benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Configura pretensão resistida a omissão do INSS quanto à concessão do auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença, quando há alegação de persistência das sequelas.

A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa, nos termos da Súmula nº 89 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei nº 8.213/91, arts. 86, §2º, e 88; IN/INSS, art. 687.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, Súmula nº 89.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA REGO contra sentença proferida nos autos da
ação acidentária
ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que foi julgada extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, ante a ausência de interesse de agir, evidenciada pela não comprovação de prévio requerimento administrativo acerca da concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário (auxílio-acidente ou auxílio-doença), a partir do benefício NB nº 138.182.042-0.

Ressaltou-se que o último benefício cessou em 31/12/2005, sendo a ação ajuizada apenas em 31/05/2023, o que representaria lapso temporal relevante e exigiria submissão da matéria fática atual à análise administrativa. A sentença, lançada ao ID nº 16909939, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com base nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, sem imposição de custas ou honorários advocatícios, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID nº 16909942), o apelante sustenta, em preliminar, a
tempestividade
do recurso, comprovada mediante a ciência da sentença em 02/10/2023, sendo a interposição realizada em 11/10/2023.

No mérito, aduz que o indeferimento da inicial em razão da ausência de prévio requerimento administrativo não se justifica, considerando que o próprio INSS deveria ter concedido automaticamente o benefício, conforme art. 86 da Lei 8.213/91 e o art. 687 da Instrução Normativa do INSS; que a ausência de processo administrativo decorre da inércia da autarquia em orientar o segurado quanto aos seus direitos; que a jurisprudência pátria, à luz do Tema 350 do STF (RE 631.240/MG), admite o ajuizamento direto quando há recusa tácita ou evidente resistência da autarquia e; que a matéria tratada é patrimonial e de cunho individual, não exigindo exaurimento da via administrativa, conforme Súmula nº 89 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento da apelação, a anulação da sentença extintiva e o regular prosseguimento do feito.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de ID

23171678, manifestou-se pela
ausência de interesse público primário ou relevância social
a justificar a intervenção do Parquet na lide, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia posta neste feito cinge-se à análise da necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda visando à concessão de auxílio-acidente ou ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com fundamento no benefício cessado NB nº 138.182.042-0, cuja última prestação ocorreu em 31/12/2005. A sentença recorrida entendeu pela ausência de interesse de agir do autor, extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso I, do CPC.

Entretanto, entendo assistir razão ao apelante. Explico.

A decisão combatida, ao indeferir a petição inicial sob o argumento de que inexistiria pretensão resistida, por ausência de requerimento administrativo recente, desconsiderou que o próprio objeto da ação envolve benefício de natureza acidentária, o qual, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, deve ser concedido
ex officio
pelo INSS, quando constatada a redução da capacidade laborativa decorrente de acidente.

O referido dispositivo legal estabelece que:

“O auxílio-acidente mensal será concedido, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento recebido pelo acidentado, desde que constatada a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.”

Ainda que não tenha havido, nos autos, comprovação documental de novo requerimento formulado junto à autarquia, o histórico do segurado – notadamente a existência de benefício cessado anteriormente e a alegação de persistência das sequelas, com possível agravamento – configura, por si só, causa plausível para deflagrar a jurisdição e impulsionar a produção probatória judicial. É evidente que a cessação abrupta de benefício acidentário, desacompanhada de eventual reavaliação adequada da condição de saúde do segurado, permite ao jurisdicionado socorrer-se ao Judiciário, ainda que decorrido lapso temporal considerável, desde que fundamente adequadamente sua pretensão.

A sentença menciona que a ação foi ajuizada mais de 17 anos após a cessação do benefício anterior, o que exigiria, segundo o juízo a quo, nova submissão da matéria ao crivo do INSS. No entanto, esse raciocínio não é absoluto. Conforme delimitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350 (RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03/09/2014), a exigência de requerimento administrativo só se impõe quando a matéria de fato não tiver sido levada ao conhecimento da Administração, ou quando se tratar de pretensão nova. Nas palavras do STF:

“Não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da autarquia previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado.”

No caso sob exame, a ausência de concessão automática do auxílio-acidente por parte do INSS, mesmo diante da cessação do auxílio-doença em 2005, e a suposta omissão da autarquia quanto ao dever legal de orientação e concessão do benefício mais vantajoso ao segurado, conforme previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/91 e no art. 687 da Instrução Normativa do INSS, evidenciam resistência tácita à pretensão do autor, o que dispensa a exigência de novo requerimento administrativo, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que:

“A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa.” (Súmula 89, STJ)

O raciocínio do magistrado sentenciante de que a matéria fática essencial não foi submetida previamente ao INSS não se coaduna com a natureza do benefício requerido. Na verdade, o que se discute é a continuidade de uma incapacidade ou o surgimento de sequelas permanentes decorrentes de evento pretérito, situação que está diretamente relacionada à matéria anteriormente submetida à autarquia previdenciária.

Assim, não se trata de situação fática nova, mas de desdobramento da mesma relação previdenciária já conhecida pelo INSS, o que afasta a necessidade de nova postulação administrativa.

A conclusão da sentença quanto à ausência de pretensão resistida e de interesse processual, além de não considerar os princípios da proteção e da dignidade do segurado, implica restrição indevida ao acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), configurando obstáculo inconstitucional ao exercício do direito de ação.

Ante todo o exposto, reputo presentes os requisitos do interesse de agir e afasto a alegação de ausência de pretensão resistida. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para anular a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da ação, com instrução probatória e citação do INSS, a fim de que seja devidamente apreciado o mérito da demanda.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação interposta por MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA REGO, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular processamento do feito, com o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 15/12/2025